Tribunal: TJSP
Processo: 1013052-82.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - Contratos de prestação de serviços de transporte - Vale-pedágio - Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral - Insurgência da requerente.

PRESCRIÇÃO - Pedido fundado na sanção prevista no artigo 8o da Lei 10.209/01, relativa ao não adiantamento do vale-pedágio pela empresa embarcadora, que está sujeito ao prazo geral decenal de prescrição, tratado

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - Contratos de prestação de serviços de transporte - Vale-pedágio - Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral - Insurgência da requerente.

PRESCRIÇÃO - Pedido fundado na sanção prevista no artigo 8o da Lei 10.209/01, relativa ao não adiantamento do vale-pedágio pela empresa embarcadora, que está sujeito ao prazo geral decenal de prescrição, tratado no artigo 205 do Código Civil, e não ao prazo ânuo estipulado no artigo 18 da Lei 11.442/07, atinente à pretensão de reparação de danos relativos ao contrato de transporte - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Prescrição afastada.

VALE-PEDÁGIO - Verbas devidamente individualizadas pela ré contratante nos contratos de transporte firmados entre as partes - Hipótese que não se confunde com o indevido pagamento embutido no custo do frete - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Insubsistência da tese autoral de que os pagamentos adiantados de tais contratos, devidamente aceitos pelo transportador, teriam sido decotados dos vales-pedágio deles constantes - Quitação dos contratos de transporte, juntamente com os respectivos vales-pedágio que se evidencia - Rejeição do pedido que se impõe - Sentença de improcedência mantida, por fundamento diverso - RECURSO NÃO PROVIDO.